Tribunal: STF
Processo: HC 270826
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.052.355/SP (e-doc. 7).

2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em 10/10/2025, determinou a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática do crime de extorsão (e-doc. 3).

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-doc. 2). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Sustentam ser a prisão materialmente inconstitucional desde a origem porque teria ocorrido antes da expedição do mandado e sem situação de flagrante delito. Articulam inexistir qualquer elemento que evidencie risco de reiteração criminosa, de ameaça à instrução processual ou de frustração da aplicação da lei penal.

5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a imediata soltura do paciente, substituindo-se a custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório. 

Decido.

6. Quanto à fundamentação da prisão preventiva, confiram-se os principais trechos da decisão:

“O fumus commissi delicti encontra-se devidamente demonstrado, conforme já registrado nos autos. Os novos elementos carreados pela Autoridade Encarregada roboram os fortes e fundados indícios de participação do representado em toda a empreitada criminosa, inclusive conluiado com o que pode se caracterizar como organização criminosa.
No que tange ao periculum libertatis, logrou a Encarregada demonstrar de maneira satisfatória, por meio das novas diligências empreendidas, que a liberdade do representado representa intolerável risco à ordem pública, à conveniência da instrução e à manutenção da hierarquia e disciplina na Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Conforme se registrou, as condutas delitivas apuradas se mostram manifestamente incompatíveis com as funções exercidas na PMESP, elevando sobremaneira o desvalor da conduta, na medida em que revela terem os policiais se desviado dos princípios constitucionais da legalidade e da impessoalidade, como se dessume do art. 37, ‘caput’, da Constituição Federal, e, no caso específico dos policiais militares, de todo o regramento normativo que estabelece a imperiosa observância à disciplina do efetivo, nos moldes do art. 42 da Carta da República, Lei Complementar nº 893/01 (RDPM), e art. 3º da Lei 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios).
(...)
Os elementos constantes dos autos revelam, a gravidade concreta da conduta atribuída não somente ao Cb PM F A R V, mas também ao Sd PM A H DE A, que teria contribuído diretamente para a consecução de ação armada simulada como diligência oficial, com o propósito de auferir vantagem econômica indevida da vítima, de origem estrangeira.
Ressalte-se que o militar, que atuava em atividade privada de segurança, se valeu do cargo público para endossar a legitimidade da investida criminosa que dissimulava se tratar de ação policial legítima.
Tal quadro evidencia o uso desvirtuado da função pública e o conluio com civis na prática de crime, circunstâncias que abalam a confiança social na Polícia Militar e comprometem a credibilidade da instituição, legitimando, assim, a segregação cautelar como medida indispensável à garantia da ordem pública e à preservação da disciplina castrense.
Neste diapasão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando de crimes previstos na Lei nº 12.850/13, condições subjetivas favoráveis dos agentes não têm o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar, podendo-se impor a custódia cautelar como forma de assegurar a interrupção de atividades vinculadas à organização:
(...)
Assim, diante da elevadíssima reprovabilidade dos atos imputados ao representado, resta inequívoca a justificativa da constrição processual lastreada na garantia da ordem pública. Os elementos de prova são capazes de demonstrar que a sociedade se encontra em patente risco com a sua liberdade, sendo imperiosa sua retirada do meio social para impedir a perpetuação dos atos e garantir a preservação dos bens jurídicos que parecem estar sendo vilipendiados pelo investigado.
A conveniência da instrução criminal e o risco de frustração da aplicação da lei penal militar decorrem da conduta do investigado, que manteve contato com o investigado Cb PM F logo após a aparição da notícia em mídia aberta, o que, conforme delineou o Parquet, ‘é indicativo de tentativa de coordenação de narrativas’.
Finalmente, resta incontestável que a prisão preventiva é indispensável para preservar a disciplina da Corporação Militar, tendo em vista a gravidade do crime apurado, ao menos no que se permite aferir neste juízo de cognição superficial.
Não há dúvida de que, em se tratando de uma instituição policial militar composta por milhares de membros fortemente treinados e armados, regida por um regime jurídico especial previsto na Constituição Federal, condutas indisciplinadas e perniciosas no âmbito da Corporação não apenas comprometem o funcionamento de um órgão essencial à segurança pública, mas também podem gerar graves consequências que afetam diretamente a sociedade.” (e-doc. 3, p. 12-14, grifos nossos)

7. Ao denegar a ordem no habeas corpus antecedente impetrado pela defesa e manter a prisão do paciente, o Tribunal de Justiça assentou:

“Reafirmando esse detalhado e fundamentado entendimento, inquestionável que a prática de condutas ilícitas, na forma como está narrada nestes autos, por parte de integrante da Polícia Militar, cuja função justamente é a de atuar nas atividades de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, traz graves prejuízos para a garantia da ordem pública.
Ademais, é de gravidade ímpar e de inegável repercussão no seio da tropa os sólidos indícios de ligação do paciente com a organização criminosa investigada, tais como o encontro com o Cabo PM F A R V, as mercadorias apreendidas em sua residência e a entrega de sua arma aos supostos agentes federais.
A autoridade impetrada também destacou, com vistas à conveniência da instrução criminal, a necessidade da custódia cautelar para inibir a já observada tentativa de coordenação de narrativas entre os dois militares investigados, o que sobreleva o receio manifestado pela Promotoria de Justiça quanto ao eventual prejuízo para a instrução criminal.” (e-doc. 2, p. 10)

8. O STJ corroborou a ótica em acórdão assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADAS IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE. SUPERAÇÃO PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PRESERVAÇÃO DA DISCIPLINA CASTRENSE. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As alegações de irregularidades na prisão antecedente restam prejudicadas diante da conversão em prisão preventiva, que constitui novo título prisional. Ainda que assim não fosse, a matéria não foi apreciada pelo Tribunal a quo, o que impede seu exame direto por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
2. No âmbito da legislação militar, a prisão cautelar ostenta caráter excepcional, devendo estar lastreada em decisão fundamentada que evidencie prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a presença de ao menos um dos requisitos do art. 255 do CPPM.
3. Revela-se idônea a fundamentação que destaca a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, consistente na atuação preordenada de policial militar que, valendo-se da função pública, teria conferido aparência de legalidade a diligência simulada para viabilizar extorsão, indicando risco à ordem pública.
4. A necessidade de resguardar a conveniência da instrução criminal, diante de indícios de tentativa de coordenação de narrativas entre os investigados, bem como de preservar a hierarquia e a disciplina militares, legitima a custódia com base no art. 255 do CPPM.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco decorrente de sua liberdade.
6. Demonstrada a inadequação de medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de desarticular a atuação de grupo criminoso, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva.
7. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 7, p. 2-3)

9. As premissas adotadas — gravidade concreta da conduta delitiva e integração de organização criminosa — evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos)

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).

“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”
(RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

9. No tocante à alegada ilegalidade da prisão desde sua origem por supostamente ter se dado antes da expedição do mandado e sem situação de flagrante delito, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 

10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator